Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719180-95.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEULIRAN ALVES DE BARROS, MARLI ALVES DE BARROS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de remessa necessária, proveniente da sentença do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 77370217), que, nos autos da ação de obrigação de fazer (internação compulsória) ajuizada por Marli Alves de Barros em desfavor de Neurilan Alves de Barros e do Distrito Federal, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: 1 _ Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente NEURILAN ALVES DE BARROS, em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e de dependência química, nos termos da prescrição médica e em pleno atendimento à Lei no 10.216/01. A internação deverá ser promovida em 10 (dez) dias úteis. 1.1 _ Caso não existam vagas ou estabelecimento da rede pública de saúde que atendam às necessidades do primeiro requerido, o Distrito Federal deverá interná-lo em estabelecimento particular, às expensas do Poder Público. 1.2 _ Assinalo que a internação compulsória é situação de curto prazo e provisória, sendo necessário a família preparar alternativas de médio e longo prazo que atendam às demandas de saúde do paciente. Nas ações reguladas pela Lei no 10.216 de 2001 (Proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais), as internações têm como objetivo controlar os sintomas agudos. O tratamento preconizado pelo SUS são internações breves, apenas em momentos de crises graves, nas quais o paciente apresente risco para si ou para outrem. Assim, propiciam condições a fim de que, passada a crise, o atendimento prossiga nos serviços de base comunitária, por intermédio dos CAPS, com a finalidade de inserção em seu meio social e familiar. Dessa forma, com o escopo de assegurar a ampla defesa e o contraditório em favor do primeiro requerido, eventual novo pedido de internação compulsória deverá ser formulado em ação própria, oportunizando-lhe, com a reabertura da fase postulatória, comprovar se a sua condição clínica é ou não compatível com o tratamento em regime de internação. A parte deverá deduzir uma nova ação de conhecimento, haja vista que são novos os fatos e novo o pedido, tudo a exigir módulo de conhecimento próprio. 2 _ Resolvo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. No tocante aos honorários sucumbenciais, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562 9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde encartam pedido cominatório e, nesse sentido, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. Portanto, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos previstos no artigo 85, § 8o, e § 2o do Código de Processo Civil. No presente caso, a natureza do pedido é bastante simples (internação compulsória), não houve dilação probatória, o feito tramitou de forma célere e ordenada, em curtíssimo espaço de tempo, com apresentação de poucas peças processuais padronizadas. 3 _ Assim, considerando o grau de zelo, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço (art. 85, §2o do CPC), entendo suficiente e proporcional o arbitramento de honorários sucumbenciais no montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), na proporção de 50% para cada réu. 3.1 _ Quanto ao(à) primeiro(a) requerido(a), em face das considerações do relatório médico, concedo-lhe gratuidade da justiça e declaro suspensa a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme disciplina o §2o do art. 98 do CPC. 3.2 _ De outro lado, ressalto que o valor de R$ 400,00 (50%), devido pelo Distrito Federal, deverá ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da DPDF. Ente Público isento do recolhimento das custas. 4 _ Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. 5 _ Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. 6 _ Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Não foi interposto recurso voluntário, conforme a certidão de Id 77370222, que registra estar submetida a sentença a reexame obrigatório, nos termos do enunciado 490 da Súmula do STJ. Parecer da d. Procuradoria de Justiça de 2o grau pelo conhecimento e desprovimento da remessa necessária (Id 77782752). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante constar na sentença atacada estar o pronunciamento judicial sujeito a reexame necessário, com fundamento no enunciado 490 da Súmula do STJ, tenho que não é esse o caso dos autos. Isso porque, com o advento do novo diploma processual, posterior à edição da referida orientação, foram acrescentadas algumas hipóteses que excepcionam o reexame necessário insculpido no art. 496, I, do CPC. Neste passo, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo da pessoa jurídica de direito público demandada, consolidada em súmula administrativa, consoante a previsão do art. 496, § 4o, IV, do CPC. Essa é precisamente a hipótese dos autos, uma vez que o objeto da demanda é a internação compulsória de Neurilan Alves de Barros, instruída com laudo médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública, que comprova a necessidade da internação, fundada na situação de perigo do paciente e de terceiros, bem como restou demonstrada a insuficiência dos recursos extra-hospitalares. Com efeito, em casos desse jaez, o Enunciado 135 da súmula administrativa da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, assim disciplina: “É dispensada a interposição de recurso nas ações judiciais para internação compulsória quando demonstrados a situação de perigo para o paciente e para terceiros, o esgotamento dos recursos extra-hospitalares (art. 4o da Lei 10.216/01) e a existência de relatório médico circunstanciado (art. 6o da Lei 10.216/01) emitido por profissional da rede pública. Na hipótese de a indicação de internação compulsória haver sido emitida por profissionais médicos integrantes de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e, cumulativamente, de a ordem judicial já haver sido cumprida, fica dispensada a apresentação de contestação, devendo o Procurador do feito solicitar a redução dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 90, §4o, CPC”. Verificada a existência de novos meios aptos a garantir a segurança e a saúde do paciente e de terceiros, sendo estes comprovadamente mais eficazes ao tratamento e econômicos ao erário público, ainda que subsista relatório médico circunstanciado emitido por profissional da rede pública, deverá ser apresentada a defesa cabível e requerida a concessão da medida alternativa." (BI-PGDF no 6, Edição Extra de 06/05/2025) Destarte, em consonância com referida orientação, no particular, a r. sentença assim pontuou: A Lei n.o 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, exige a presença de diversos requisitos para a imposição da medida restritiva requerida na inicial, dentre eles (I) a demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; (II) laudo médico circunstanciado; (III) ) finalidade de reinserção social do paciente; (IV) proibição de internação em estabelecimentos com características asilares e (V) estabelecimento apto a salvaguardar a segurança dos pacientes e funcionários. Senão, vejamos: "Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2a. Art. 5o O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 8o A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários". Na hipótese dos autos, como bem asseverado pelo Ministério Público, a documentação médica anexada aos autos é suficiente para comprovar tanto a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, como a necessidade da internação compulsória. Com efeito, mostra-se indispensável a internação compulsória requerida, conforme se depreende do relatório emitido pelo médico Mateus Teixeira de Moura, CRM/DF 23627, da equipe do CAPS II de Planaltina, do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS II de Planaltina-DF, especialmente o trecho a seguir transcrito, ID 216245510: (...) Resistente ao tratamento mas sem adaptação ao NAP. Não aceitando troca de medicação, potencialmente agressivo na consulta. Mãe — Marli Alves e Barros — refere agressividade em casa, persecutório, a ameaçando de morte. Em uso: Clonazepam 2mg, Levomepromazina 100mg, Acido Valpróico 500mg Olanzapina 10mg Paciente em dose máxima de olanzapina, sem critica, sendo avaliado necessária internação compulsória para introdução de clozapina. Por fim, também restou demonstrada, a incapacidade financeira da parte autora e do primeiro réu para arcarem com os custos da internação em uma instituição particular. (...) Destarte, diante da inteligência do novel diploma processual, delineados os contornos da ação judicial em voga, urge dispensar o reexame necessário. Ante o exposto, com fundamento no art. 496, § 4o, IV, c/c o art. 932, III, do CPC e c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 10 de dezembro de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora